Tribunal: STF
Processo: HC 258081
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Materialidade e indícios de autoria delitiva reconhecidos pela instância antecedente. reexame de fatos e provas: inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada em elementos coletados exclusivamente em inquérito policial e em testemunhos indiretos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio em testemunhos indiretos e sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri.



    III. Razões de decidir



    3. Na decisão de pronúncia exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva.



    4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva.



    5. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, com base no conjunto probatório, assentou a existência de indícios da prática de crime doloso contra a vida, com base em depoimentos testemunhais prestados na fase investigativa, tendo uma das testemunhas falecido durante o processo, não tendo sido possível repetir o depoimento perante o Juízo.



    6. Dissentir do entendimento firmado pela instância antecedente quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, art. 413; RISTF, art. 192. 



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022; HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023; RHC nº 241.510-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024; HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021.